Tribunal: TJDFT
Processo: 0709629-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MILITAR. FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 1993. RECESSO ESCOLAR. AUTOTUTELA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos para condenar o DF ao pagamento de indenização, na forma dobrada, em razão de férias não usufruídas relativas ao exercício de 1993.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 81419591). Foram ofertadas contrarrazões (ID 81419593).
3. Na origem, foi ajuizada ação indenizatória visando ao pagamento, em pecúnia e de forma dobrada, das férias relativas ao exercício de 1993, sob o fundamento de que, à época em que o servidor se encontrava como aluno do Curso de Formação de Oficiais (CFO I) da Academia de Polícia Militar de Brasília, não houve fruição do período de descanso.
4. Em suas razões recursais, a parte autora afirmou que a sentença é nula posto que, para que seja julgada improcedente a pretensão do autor, é necessário que o magistrado enfrente todos os argumentos relevantes. Sustentou que a documentação administrativa interna da corporação atesta a inexistência de publicação de gozo de férias. Aduziu que os Boletins Internos demonstram a não fruição do direito e que a base de cálculo é a última remuneração na ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é a necessidade de indenização do militar pela ausência de publicação das férias referentes ao ano de 1993, em que figurava como aluno do Curso de Formação de Oficiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tema 635 do STF, de repercussão geral, dispõe que é “assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa”. De acordo com o disposto no art. 19 da lei n. 10.486/2002, “O militar, ao ser transferido para a inatividade remunerada, além dos direitos previstos no inciso XI do art. 3o e nos arts. 20 e 21 desta Lei, fará jus ao valor relativo ao período integral das férias a que tiver direito não gozadas por necessidade do serviço e ao incompleto, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo serviço, sendo considerada como mês integral a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias, bem como licenças não gozadas".
7. O autor busca a indenização das férias de 1993 não gozadas durante o período de atividade. Consoante registros constantes da ficha funcional do militar, os períodos de férias referentes aos anos subsequentes do Curso de Formação foram usufruídos de forma coincidente com o recesso acadêmico, ao final de cada ano letivo, notadamente nos meses de dezembro e janeiro, evidenciando a sistemática institucional de fruição simultânea entre férias regulamentares e recesso escolar no âmbito da Academia.
8. A documentação carreada aos autos demonstra que, já ao término do primeiro ano do curso, a turma do autor esteve afastada das atividades regulares durante o recesso de fim de ano (dezembro de 1993 a janeiro de 1994), retomando às atividades em fevereiro de 1994. Não há registros de desempenho de atividades operacionais no período do recesso escolar, o que permite concluir pela efetiva fruição de descanso, ainda que não implementado formalmente o período aquisitivo.
9. A despeito de boletim interno de 2016 ter inicialmente consignado a ausência de gozo de férias relativas ao exercício de 1993, sobreveio regular retificação administrativa no ano de 2019, a fim de esclarecer que inexistia publicação formal acerca do gozo de férias, sem, contudo, infirmar a ocorrência fática do afastamento no período correspondente ao recesso escolar. O exercício da autotutela administrativa legitima a revisão e correção de atos pela própria Administração, desde que motivadamente, seja para sanar ilegalidades, seja para aclarar ambiguidades, nos termos da Súmula 473 do STF, não se verificando vício na retificação promovida. Os Demonstrativos Financeiros referidos pela parte autora, ainda que demonstrem que outros oficiais receberam indenizações, não constituem prova conclusiva de que o recorrente fazia jus idêntico direito, vez que cada situação funcional pode apresentar particularidades na comprovação do não gozo de férias, além dos efeitos da retificadora ora mencionada. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, incumbindo ao interessado o ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso, não houve comprovação de efetiva prestação de serviços no período indicado, apta a afastar a presunção de regularidade dos registros administrativos.
10. A ausência de publicação formal do gozo de férias não tem o condão de invalidar sua fruição material, sobretudo quando evidenciado o afastamento das atividades institucionais, inexistindo direito à indenização por supostas férias não gozadas. A indenização depende do efetivo dano, o que não foi comprovado no caso dos autos, uma vez que não há elementos mínimos que indiquem qualquer atividade exercida pelo autor naquele período. Ademais, as atividades do militar em curso de formação são eminentemente educacionais, não sendo razoável presumir a atribuição de outras atividades militares durante o período de recesso escolar, de forma diversa do ordinário.
11. Inexistindo prova que mitigue o ato administrativo que atesta a fruição das férias no período de recesso escolar, deve ser reconhecida a sua regularidade, afastando-se a pretensão indenizatória. A ausência da publicação do ato não se confunde com a supressão do direito constitucional ao gozo de férias. Não obstante existam recentes dessa Turma no sentido de reconhecer o direito à indenização, é necessário o restabelecimento do entendimento anterior, no sentido de que a indenização carece da comprovação do dano, não sendo suficiente para tanto a mera irregularidade formal (ausência de publicação). Nesse mesmo sentido: Acórdão 2052713, 0796176-43.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2025, publicado no DJe: 15/10/2025; Acórdão 2024622, 0807800-89.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.